Tribunal: TJES
Processo: 5004175-48.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004175-48.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENILSON MARIANO DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: GILSON CORREA GOMES e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004175-48.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
GENILSON MARIANO DE OLIVEIRA e GILSON CORREA GOMES

RECORRIDO:
GENILSON MARIANO DE OLIVEIRA e GILSON CORREA GOMES

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSOS INOMINADOS
recíprocos interpostos por
GENILSON MARIANO DE OLIVEIRA e GILSON CORREA GOMES
contra a sentença proferida em
ID
6469232

do processo, nos seguintes termos:

Ante o exposto, REJEITO os pedidos iniciais e o pedido contraposto, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignados os recorrentes pleiteiam a reforma da sentença para o julgamento de procedência do pedido indenizatório da inicial pelo autor, e do pedido contraposto pelo réu.

Por sua vez, os recorridos apresentaram contrarrazões.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Os recorrentes/autor e réu pleiteiam a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirmam não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

deferem os pedidos
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que os recursos inominados interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

PRELIMINAR DE CONEXÃO DE PROCESSOS

Primeiramente, indefiro os pedidos de remessa dos autos em decorrência de prevenção e/ou conexão.

Por parte do autor, este pede a remessa à 5ª Turma Recursal para julgamento conjunto com o recurso inominado nº 5009316-12.2022.8.08.0024, sob o argumento de que se trata da mesma causa de pedir.

Por sua vez, o réu pede que seja reconhecida a prevenção deste ao recurso inominado 5009566-45.2022.8.08.0024, que tramita junto à 1ª Turma Recursal em razão também de identidade de matéria.

Todavia, conforme prevê a Súmula 235, do STJ, “
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”, tendo sido, inclusive no caso dos autos 5009316-12.2022.8.08.0024 o recurso inominado já julgado em sessão colegiada e, no segundo caso (5009566-45.2022.8.08.0024), já iniciado o julgamento colegiado, com suspensão em razão do pedido de vistas.

Somado a isso, em ambos os casos, as partes ajuizaram as demandas contra a CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES – CUT, com reconhecimento pelo juízo
a quo
de ilegitimidade passiva, o que não se identifica nesses autos em análise.

Razão pela qual não vislumbro hipótese de reunião de processos.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Argumenta o recorrente/autor que houve cerceamento de defesa, na medida em que houve indeferimento da produção da prova oral.

É cediço que compete ao magistrado, como destinatário final da prova, a interpretação do conjunto probatório necessário para formar o seu convencimento, de modo que a
negativa motivada
de produção da prova que considerar desnecessária não caracteriza cerceamento ao direito de defesa.

No caso, a juíza de primeiro grau motivou devidamente o indeferimento do pedido na decisão de
ID 6469199
, bem como reiterou os motivos na decisão de
ID 6469228
, sob o fundamento de que a parte interessada não indicou pormenorizadamente o interesse na produção de prova oral, fundamentos estes aos quais me filio após análise do processo. Somado a isso, foi deferido o pedido de provas emprestadas, as quais foram analisadas e levadas em consideração no julgamento do mérito.

Dessarte,
REJEITO
a preliminar aventada.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que as partes não se desincumbiram em demonstrar o nexo de causalidade entre os atos ilícitos (ofensas) com o suposto agente causador dano. Vejamos um trecho da fundamentação da sentença:

Aplica-se à relação tratada nos autos as normas do direito civil, incumbindo a parte autora, considerando o art. 373, I do CPC/15, a prova do cometimento de ato ilícito pelo Requerido, apto a ensejar a responsabilidade por dano moral, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil. A seu turno, deve a parte demandada comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II do CPC/15.

Com efeito, da análise dos autos, entendo que o pleito do Requerente não merece prosperar, isso porque, embora os panfletos/publicações de ID 13064516, tenham a “logomarca’ da Chapa 2 “Osso Duro”, não há qualquer prova de que foram os integrantes da chapa em questão, os autores dos referidos documentos, ou ainda que tenham distribuído os mesmos, ônus esse que competia a parte autora.

Não obstante a parte autora demonstre que a Requerida e os demais integrantes da chapa 2, se utilizaram, em peças processuais que tramitaram na Justiça do Trabalho, das mesmas alegações lançadas nos panfletos/publicações objeto dos autos, (ID 14946096 e 14946100), tal fato, por si só,
não tem o condão de imputar à requerida à autoria da produção e distribuição daqueles.

Ademais, conforme declaração de ID 13953746, restou demonstrada que a chapa a qual a Requerida participava, produziu um panfleto, onde constava apresentação dos candidatos e as propostas.

Nas eleições para cargos políticos, a Lei nº 9.504/97, em seu art. 38, §1º, estabelece que: “§ 1o Todo material impresso de campanha

eleitoral deverá conter o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do responsável pela confecção, bem como de quem a contratou, e a respectiva tiragem. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)”. Diferente daquele processo eleitoral, no presente caso, não restou demonstrado qualquer regimento ou norma determinando a forma de divulgação e produção da propaganda nas eleições sindicais, especialmente no que tange a identificação dos panfletos/informativos distribuídos, o que traria mais segurança aos envolvidos na disputa.

Tampouco restou comprovado que o Requerente tenha tomado qualquer providência junto à Comissão Eleitoral, órgão este responsável pela eleição sindical, à época das eleições, para tratar dos panfletos/informativos objeto dos autos. Ressalto ainda, que embora na ata de apuração das eleições (ID 13064521 – pág. 06), o patrono da parte autora tenha se manifestado ao final da apuração, não fez qualquer menção aos panfletos/informativos objeto dos autos. (grifado)

A comprovação do nexo causal entre a suposta conduta ilícita e o dano constitui pressuposto inarredável ao estabelecimento da responsabilidade civil. Nem mesmo nas hipóteses de obrigação de resultado e de responsabilidade objetiva se pode cogitar do dever de indenizar sem prova suficiente da relação de causalidade.

No caso dos autos, entendendo as partes que sofreram dano moral em decorrência de panfletos emitidos por terceiros, caberia a ambos demonstrar que a conduta ilícita, imputada a ambos de forma recíproca, decorrera do acusado nestes autos. O que não houve, conforme disposto na sentença
a quo.
Os relatos contidos nos autos representam versões antagônicas, conflitantes, mutuamente excludentes e que não contaram com idônea comprovação.

Em relação ao pedido do recorrente/réu na condenação do autor em litigância de má-fé, especialmente pelo noticiado abuso do direito de ação, no caso dos autos em análise não se vislumbram as hipóteses do art. 80, do CPC. Eventuais alegações inverídicas nos demais processos semelhantes deverão ser eventualmente investigados e sancionados nos autos respectivos.

Por fim, quanto à obrigação de fazer “retratação” improcede o pleito, porquanto o pedido contraposto é admitido nos Juizados Especiais Cíveis quando for fundado nos mesmos fatos que constituem o objeto da controvérsia (art. 31, da Lei 9.099/95). Isso significa que o ponto de ligação entre o pedido da inicial e o formulado na contestação é a
identidade dos fatos
. Eventual retratação por ofensas que disse que suportado, se o interessado entender como cabível, deve ser pugnado em procedimento próprio.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pelaS partes recorrentes, e se lhes
NEGA PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
as partes recorrentes ao pagamento de custas,
pro rata,
e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor corrigido da causa, no entanto
suspendo
a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita a ambos
os
recorrentes, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)